Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0738533-22.2017.8.07.0001 APELANTE: S. L., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. L. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15803078), inclua-se o processo na pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora